Tribunal: CVM
Processo: 19957-011093-2017-83 (RJ-2017-05471)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Colegiado CVM
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2018-12-11
Data de publicação: 2018-12-11

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no 19957.011093/2017-83
(RJ2017/5471)

Data do julgamento: 11/12/2018

Acusados: Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda.
Bernardo Caliento Gonçalves
Eduardo Henrique Domingues
E.H.D. Construção e Incorporação Ltda.
Lourenço Caliento Gonçalves
Luiz Carlos Rosano
Rafael Guaspari Neto
Sebastião Sussai
Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A.

Ementa: Apurar a responsabilidade do operador e incorporador hoteleiro, bem como de seus administradores, por realização de oferta pública irregular de contratos de
investimento coletivo hoteleiros sem obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no
inciso I do parágrafo 5o do art. 19 da Lei n 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03. Advertências. Absolvições.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, decidiu:

1. Por maioria de votos, com fundamento no art. 11, inciso I, da Lei no 6.385/76, aplicar à E.H.D. Construção e Incorporação Ltda. e ao seu
administrador, Eduardo Henrique Domingues, à Tradeinvest – Investimento e Desenvolvimento S.A. e aos seus administradores, Bernardo Caliento Gonçalves e
Sebastião Sussai, a penalidade de advertência, pela realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art.
2o da Instrução CVM no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03; e
2. Por unanimidade de votos, absolver Lourenço Caliento Gonçalves, Atlantica Hotels International (Brasil) Ltda., Luiz Carlos Rosano e Rafael
Guaspari Neto da imputação de realização de oferta de valores mobiliários sem a obtenção do registro previsto no art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 2o da Instrução CVM
no 400/03, e sem a dispensa prevista no inciso I do §5o do art. 19 da Lei no 6.385/76 e no art. 4o da Instrução CVM no 400/03.

O Diretor Carlos Alberto Rebello Sobrinho apresentou manifestação de voto por meio da qual propôs a absolvição de todos os acusados, posto que, em seu
entendimento, uma vez concedida a dispensa de registro da oferta pela área técnica, não subsistiria justificativa para atuação sancionadora da CVM. Adicionalmente,
o Diretor registrou a nebulosidade que pairava sobre a qualificação da modalidade de investimento condo-hoteleiro como valor mobiliário à época do início da referida
oferta.

Os Diretores Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira e Pablo Renteria acompanharam o voto do Relator.

Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 34 c/c o art. 29, ambos da Lei no 13.506/17, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 229 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando os
litisconsortes tiverem diferentes procuradores.

Ausentes os acusados e seus representantes constituídos nos autos.

Presente a Procuradora-federal Cristiane Iwakura, representante da Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Gustavo Machado Gonzalez, Henrique Balduino Machado Moreira,
Pablo Renteria e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, Relator e Presidente da Sessão de Julgamento.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 13/02/2019, às 18:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539,
de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Gustavo Machado Gonzalez, Diretor, em 13/02/2019, às 19:53, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 15/02/2019, às 11:29, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8
de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Pablo Waldemar Renteria, Usuário Externo, em 18/02/2019, às 09:24, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de
8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 18/02/2019, às 15:52, com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador 0661863 e o código CRC
56F98DCF.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" 0661863 and the "Código CRC" 56F98DCF.